Tribunal: TCU
Processo: 027.765/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares contas do recorrente, com aplicação de multa, em razão de irregularidades relacionadas à aprovação de convênio que tinha por objetivo incentivar o turismo no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de revisão interposto por Rodrigo de Andrade Mendes, contra o Acórdão 6076/2016-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, inc. I, da Lei 8.443/1992. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 16, inciso II, 32, inciso III e 35 da Lei 8.443/1992 e no artigo 281 do Regimento Interno, em: 9.1. dar provimento ao recurso interposto por Rodrigo de Andrade Mendes, tornando sem efeito os itens 9.2 e 9.5 do Acórdão 6076/2016-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Rodrigo de Andrade Mendes, Geraldo Lima Bentes e Marta Feitosa Lima Rodrigues; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente, a Geraldo Lima Bentes e a Marta Feitosa Lima Rodrigues, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.